Tribunal: CARF
Processo: 14098.000237/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000237/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.881 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
IPP DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/05/2007
SENAR. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO ESPECIAL E DO PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
ADQUIRENTE
PESSOA
JURÍDICA.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR incide sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção conforme art. 6 °
da Lei 9.528/97, na redação da Lei 10.256/2001, e não cabe à autoridade
administrativa declarar a inconstitucionalidade da lei correspondente à rubrica
SAT/RAT, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho, sobre os valores da comercialização de produção rural referentes às
operações de aquisição de produtores rurais pessoas físicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000237/2009-18
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.881 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000237/2009-18

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão que julgou
improcedente impugnação apresentada contra auto de infração para a constituição de crédito
tributário de contribuições ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural — SENAR do período
de 08/2004 a 05/2007 devidas pelo contribuinte na condição de substituto tributário do produtor
rural pessoa física e do segurado especial.
Relata a autoridade fiscal no Relatório do Auto de Infração (fls. 27 ss.), que
1. Este relatório é parte integrante do AI — Auto de Infração, DEBCAD n°.
37.240.780-3, de contribuições devidas às Outras Entidades e Fundos (Terceiros: Senar)
incidentes nas Aquisições da Produção Rural com Sub-Rogação, realizadas no período
de 08/2004 a 05/2007. Na condição de sub-rogado, o sujeito passivo não reteve a
contribuição para o SENAR, calculadas sobre o valor bruto da produção rural adquirida
dos produtores rurais pessoa física.
(...)
3. Constituem objeto do presente crédito tributário as contribuições devidas originadas
pela aquisição da produção rural de pessoas físicas (nos termos dos incisos III e IV, do
art. 30, da Lei 8.212191), não declaradas em GFIP — Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social e não recolhidas, apuradas através das
Notas Fiscais de Produtor Rural constantes do anexo Relatório de Lançamentos (RL),
conforme Levantamentos: A49 (1112005 a 0212007) e Z49 (08/20 a 03120 ; 05 a
1012005; e 03 a 0512007) — Compras de Produtos Rurais de Pessoas Físicas - C ódigo
de Operações Fiscais (COF) 1949.
(...)
Relata, ainda, que as contribuições lançadas não foram declaradas em GFIP, fato
que configura, em tese, a prática de crime de sonegação de contribuição previdenciária, previsto
no art. 337-A, I do Código Penal, com a redação dada pela Lei 9.983, de 14/07/2000, de modo
que foi formalizada representação fiscal para fins penais.
Por fim, informa que com base no art. 106, II, “c” do CTN, considerando as
alterações promovidas no cálculo da multa pela MP 449/08, convertida na Lei 11.941/09, foi
aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte no momento do lançamento.
Notificado do auto do infração, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva,
bem sintetizada no relatório da decisão recorrida, nos seguintes termos:
...após relatar os motivos da autuação, alegou a inconstitucionalidade do tributo exigido,
apresentando os fundamentos a seguir resumidamente elencados:
Fez um relato histórico das legislações da contribuição previdenciária do setor rural,
citando sua criação pela Lei 2.613/55, a posterior instituição do Programa de
Assistência ao Trabalhador Rural — PRORURAL pela Lei Complementar 11/71,
argumentando, ao final, que essas legislações não foram recepcionadas pela
Constituição Federal de 1988, dada sua incompatibilidade com a nova ordem
constitucional, que unificou os sistemas previdenciários do setor rural e urbano, proibiu
a adoção do mesmo fato gerador e da mesma base de cálculo para tributos diferentes,
salvo as exceções previstas na própria CF. Ainda que se entendesse que a Lei
Complementar 11/71 foi recepcionada pela CF, de qualquer forma ela não é mais
vigente, tendo sido revogada pela Lei 8.212/91, e não existe, no ordenamento jurídico, a
hipótese de repristinação.
A CF/88 estipula as fontes de financiamento da Seguridade Social, cabendo, às
empresas, arcar com contribuições incidentes sobre a receita, o faturamento, o lucro e
sobre a folha de salários e demais valores por elas pagos aos trabalhadores (art. 195
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.881 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000237/2009-18

CF/88, na redação da EC 20/98). A contribuição incidente sobre a comercialização da
produção rural foi instituída, na CF/88, somente para os segurados especiais (art. 195 §
8" CF/88 na redação da EC 20/98, art. 12 a VII da Lei 8.212/91).
A Lei 8.540/92 instituiu a contribuição a cargo do produtor rural pessoa física incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural e a Lei 8.212/91,
com a redação da Lei 9.528/97 (art. 25 e 30) atribuiu a responsabilidade do
recolhimento dessa contribuição ao adquirente pessoa jurídica; a Lei 8870/94, por sua
vez, estende a mesma base de cálculo ao produtor rural pessoa jurídica. Entretanto, a
Constituição Federal não previu essa fonte de financiamento, eis que a contribuição em
questão não se enquadra nos conceitos de folha de pagamento, faturamento e lucro.
Ressalta que o legislador não pode pretender conceituar circulação de mercadoria como
faturamento. Também não pode instituir valor da produção como base de cálculo da
contribuição sobre a folha de pagamento, o que, inclusive, foi reconhecido pelo STF
(ADIN 1.103-DF que declarou inconstitucional o § 2 ° do art. 25 da Lei 8.870/94). Na
realidade, já existem contribuições para cada uma dessas fontes (contribuição
previdenciária sobre a folha de salários da Lei 8.212/91, COFINS da Lei Complementar
11/71 e CSLL da Lei 7.689/88).
A instituição da exação por meio de lei infraconstitucional não é viável porque trata-se
da mesma base de cálculo do ICMS, para quem vende mercadoria, e do ISS, para quem
contrata serviço, o que é vedado pelo art. 154 inc. I da CF/88. Além disso, não foi
instituída por Lei Complementar, o que também contraria o art. 154 inc. I da CF/88.
Por fim, esclarece que a Justiça Federal vem acatando a tese de ilegalidade I. da
contribuição questionada, conforme excerto de decisão citada.
Pedido
Com base no exposto, requer o provimento da impugnação e conseqüente
improcedência do lançamento.
A DRJ/CGE julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/05/2007
SENAR. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO ESPECIAL E DO PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. ADQUIRENTE PESSOA JURÍDICA. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial, destinada ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR incide sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da sua produção conforme art. 6 ° da Lei 9.528/97, na
redação da Lei 10.256/2001 e não cabe à autoridade administrativa declarara
inconstitucionalidade da lei.
MULTA MAIS BENÉFICA.
É devida a comparação entre a multa de ofício de 75 %, instituída pelo art. 35-A da Lei
8.212/91, incluído pela MP 449/08, convertida na Lei 11.941/2009 e as multas do art.
35 da Lei 8.212/91 e 32 §5° da Lei 8.212/91, com a redação da Lei 9.528/97,
prevalecendo a mais favorável ao contribuinte. Aplicação do art. 106 inc. 1I "c" do
Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dessa decisão aos 30/03/10 (fls. 152), a empresa apresentou recurso
voluntário aos 23/04/10 (fls. 153 ss.), no qual reproduziu as razões de defesa constantes de sua
impugnação apresentada em primeira instância de julgamento.
Sem contrarrazões.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.881 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000237/2009-18

É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso voluntário interposto em face
de acórdão que julgou improcedente impugnação apresentada contra auto de infração para a
constituição de crédito tributário de contribuições ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
— SENAR do período de 08/2004 a 05/2007 devidas pelo contribuinte na condição de substituto
tributário do produtor rural pessoa física e do segurado especial.
Essa matéria já foi enfrentada diversas vezes por este tribunal, razão pela qual
adoto neste caso, com algumas pequenas adaptações, os fundamentos do voto recentemente
proferido pelo conselheiro Leonam Rocha de Medeiros em julgamento ocorrido aos 05 de agosto
de 2020 em caso extremamente semelhante (autos do processo de no 13688.001130/2008-95,
acórdão de no 2202-007.105), para que venham integrar o presente como razões de decidir:
Como informado em linhas pretéritas, à controvérsia é relativa ao lançamento de ofício
e refere-se à contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas,
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural
realizada pelo produtor rural pessoa física, cuja responsabilidade pelo recolhimento é
sub-rogada à adquirente do produtor rural pessoa física, industrializada ou não, devida
ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).
O recorrente em sua peça recursal... afirma[dentre outras coisas,]que o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 10 da Lei n.o 8.540, de 1992, que prevê o recolhimento de
contribuição para o FUNRURAL sobre a receita bruta proveniente da comercialização
da produção rural de empregadores, pessoas naturais/pessoas físicas.
Neste diapasão, passo a analisar o tema em revisão.
Pois bem. Em processo conexo, julgado nessa mesma sessão, houve o lançamento de
contribuições para a seguridade social incidente sobre (i) a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural realizada pelo produtor rural pessoa física, cuja
responsabilidade pelo recolhimento é sub-rogada à adquirente do produtor rural pessoa
física, industrializada ou não e o (ii) GILRAT1, sobre a mesma base, destinado a
financiar a aposentadoria especial e os benefícios (acidentes do trabalho e doenças
ocupacionais) concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
(GIIL) decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) – GIIL-RAT.
O presente caderno processual, em sua especialidade, trata da contribuição ao SENAR,
de qualquer modo, as razões de decidir destes autos caminham em sintonia com o
mencionado Processo n.o 13688.001129/2008-61, julgado em primeiro momento que o
presente, antecedendo estes e fixando tese bem reportada na ementa a seguir (Acórdão
n.o 2202-007.104):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 30/04/2007, 01/06/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE
DENOMINADA
FUNRURAL.
PRODUTOR RURAL PESSOA
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.881 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000237/2009-18

FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE
SUBROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural
pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores históricos se
convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação,
contado da operação de venda ou consignação da produção, independentemente
de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa
física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação,
obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o
10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica
de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei
10.256/2001.
Também incidem contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à
rubrica SAT/RAT, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais
do trabalho, sobre os valores da comercialização de produção rural referentes às
operações de aquisição de produtores rurais pessoas físicas.
IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI. SÚMULA CARF N.o 2.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Das teses fixadas no Processo n.o 13688.001129/2008-61 apreende-se que a
contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física é recolhida com base no art.
25 da Lei n.o 8.212, com a redação da Lei n.o 10.256, de 2001, cuja constitucionalidade
não foi apreciada pelo STF (no RE n.o 363.852), tendo em vista que excepcionou a sua
aplicação ao período anterior à Emenda Constitucional (EC) n.o 20, de 1998, de modo
que a superveniência de lei ordinária, posterior à EC n.o 20, é suficiente para afastar a
suposta inconstitucionalidade.
Entende-se que com a edição da Lei n.o 10.256, de 2001, sanou-se eventual vício e, em
acréscimo, a irresignação específica contra a contribuição ao SENAR se apresenta
equivocada, vez que a sua instituição está posta em lei. Deveras, a legalidade da
contribuição ao SENAR consta da Lei n.o 8.315, de 1991, assim como do art. 6.o da Lei
n.o 9.528, de 1997, com redação dada pela Lei n.o 10.256, de 2001.
De fato, a atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa
jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais,
no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, encontra amparo no §
3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315, de 1991. O Decreto n.o 790, de 1993, não criou obrigação
tributária não prevista em lei, mas prestou-se exclusivamente a regulamentar o § 3.o do
art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.881 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000237/2009-18

Deste modo, a contribuição ao SENAR (Terceiros) é plenamente eficaz. Logo, se a
administração tributária aplicou a lei de ofício, nada há para reparar, ademais o caso dos
autos é de mera sub-rogação desta disciplina que se mostra válida e efetiva. As
contribuições Patronal e SAT/RAT/GILRAT seguem a mesma premissa, portanto
reputadas válidas.
Aliás, para as contribuições Patronal e SAT/RAT/GILRAT, substitutivas, que incidem
sobre a comercialização da produção rural, este Conselho enunciou a Súmula CARF n.o
150, nestes termos: “A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG
não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei n.o 10.256, de 2001.”
Os Precedentes da referida súmula são os Acórdãos ns.o 2401-005.593, 9202-006,636,
2201-003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-005,268, 9202-005.128, 9202-
003.706 e 9202-004.017, todos seguindo o mesmo racional desta decisão.
Aliás, a Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e
recolher tais contribuições por sub-rogação.
De mais a mais, em 24/09/2019, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, através de sua
2.a Turma, decidiu o seguinte conforme ementa que transcrevo (Acórdão 9202-
008.164):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011 LEI OU DECRETO. AFASTAMENTO.
FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA PRODUÇÃO. EMPREGADORES PESSOAS
FÍSICAS. LEI N.o
10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o
10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica
de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa
jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados
especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR,
encontra amparo no § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991.
O Decreto n.o 790/1993 não criou obrigação tributária não prevista em lei, mas
prestou-se exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei n.o
8.315/1991.
AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL DE EMPREGADOR PESSOA FÍSICA.
SUB-ROGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS – SENAR. STF.
RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
A contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial,
destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), não foi objeto
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.881 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000237/2009-18

de reconhecimento de inconstitucionalidade nos Recursos Extraordinários n.o
363.852 e n.o 596.177.
Assim, conclui-se que o recorrente não tem razão em sua irresignação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital